Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-60.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Fraude perpetrada por terceiros, em plataforma virtual de anúncio de veículos (conhecida como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário"), sem qualquer elemento comprobatório do envolvimento do réu Raul (vendedor) em referida conduta ilícita. Elementos dos autos que não revelam a participação do corréu Marcos no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Fraude perpetrada por terceiros, em plataforma virtual de anúncio de veículos (conhecida como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário"), sem qualquer elemento comprobatório do envolvimento do réu Raul (vendedor) em referida conduta ilícita. Elementos dos autos que não revelam a participação do corréu Marcos no engodo. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.